Tribunal: TJES
Processo: 5009119-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009119-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO ANDRE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO:
5009119-82.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
: VALDEMIRO ANDRE

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. 2) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 3) DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 4) MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 5) CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

O autor (recorrente) insurge-se contra sentença de parcial procedência, objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00).

A lide versa sobre a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes mesmo após a efetiva quitação de saldo devedor de cheque especial, ocorrida em janeiro de 2024.

O banco recorrido defende a regularidade de sua conduta, embora não tenha comprovado a baixa da restrição em tempo hábil após o adimplemento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em verificar se o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor em razão da manutenção indevida de sua negativação por período prolongado após a quitação, ou se tal montante comporta majoração conforme pleiteado no recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

Da Falha na Prestação do Serviço:
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). No caso vertente, a prova documental é cristalina ao apontar a falha operacional do Banco Santander.

Compulsando os autos, observa-se que o banco logrou comprovar a relação jurídica inicial e a origem da dívida através da proposta de abertura de conta (
ID 79541291
), que inclusive contém fotografia do autor no ato da contratação, e do extrato de movimentação (
ID 79541290
).

Contudo, como bem salientado pelo juízo de origem, a ilicitude reside na desídia pós-pagamento:
"mesmo após a transferência de crédito destinada à quitação do saldo devedor do cheque especial em janeiro de 2024, a parte requerida manteve indevidamente o nome da parte autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstra a consulta ao Serasa realizada em 07/07/2025 (ID 75120288)"
.

Do Dano Moral e do Quantum:
A manutenção indevida de registro negativo após a quitação do débito configura dano moral
in re ipsa
. No que tange ao pleito de majoração, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se extremamente condizente com a gravidade da omissão bancária, que se perdurou por cerca de 18 meses após a liquidação da dívida.

Este valor atende aos parâmetros adotados por esta 4ª Turma Recursal para casos de negligência prolongada, cumprindo satisfatoriamente o caráter punitivo-pedagógico da condenação e evitando o enriquecimento sem causa. Portanto, o valor arbitrado é justo e não comporta a majoração pretendida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"A manutenção indevida de negativação por período superior a um ano após a quitação do débito justifica a fixação de dano moral no patamar de R$ 10.000,00, valor que se mostra proporcional à desídia administrativa da instituição financeira."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo improvimento do recurso. A r. sentença analisou com precisão o acervo probatório, identificando que a falha não foi na origem do débito, mas na manutenção indevida da restrição após o pagamento, fixando indenização em patamar elevado e adequado à espécie.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55 da Lei nº9.099/95)

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
–
HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)